Tribunal: TJSP
Processo: 1501172-83.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO (303, §1o, I e II; art. 305, caput; e art. 306, caput, todos da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Inconformismo da defesa – Tese preliminar de nulidade processual, decorrente da injusta revogação do acordo de não persecução penal – Acolhimento – Réu beneficiado com acordo de não persecução penal, e que vinha cumprindo as condições, até ser

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO (303, §1o, I e II; art. 305, caput; e art. 306, caput, todos da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Inconformismo da defesa – Tese preliminar de nulidade processual, decorrente da injusta revogação do acordo de não persecução penal – Acolhimento – Réu beneficiado com acordo de não persecução penal, e que vinha cumprindo as condições, até ser preso por outro crime e condenado – Processo anulado, desde a prisão em flagrante, julgada ilegal pelo STJ – Ausência de previsão legal para a revogação do benefício na hipótese havida – Condição também não entabulada no acordo – Descumprimento mais do que justificado, ante a ilegal coarctação da liberdade do agente pelo Estado – Liberalidade ministerial extrapolada – Necessidade de restabelecimento do acordo de não persecução penal. Preliminar acolhida, com determinação, prejudicado o mérito recursal.